Tribunal: TJPA
Processo: 0024448-31.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024448-31.2009.8.14.0301

APELANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

APELADO: CONATA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO CONTRATUAL. MEDIÇÃO FINAL DE OBRA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de R$ 280.707,38, referentes à última medição de contrato de execução de obra civil, acrescidos de juros de mora e correção monetária, nos termos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve inadimplemento contratual por parte da autora/recorrida, a justificar a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC);

(ii) aferir se o aceite tácito da obra e a ausência de impugnação específica autorizam a cobrança do valor referente à última medição;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que a autora realizou a entrega da obra, sem impugnação tempestiva pela ré, presumindo-se a aceitação tácita da prestação (Cláusula 14.2 do contrato c/c art. 614, §2º do CC).

4. A apelante, ao quitar as medições anteriores, anuiu com a execução contratual até o final, insurgindo-se apenas quanto à última parcela, conduta que viola os princípios da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

5. A invocação da “exceptio non adimpleti contractus” exige demonstração do inadimplemento substancial do contrato pela parte autora, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O aceite tácito da obra, a ausência de impugnação específica e a quitação de medições anteriores inviabilizam o reconhecimento da exceção do contrato não cumprido.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 476 e 614, §2º; CPC/2015, arts. 373, II, e 292.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 0024448-31.2009.8.14.0301, sendo Apelante USIPAR – USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ e Apelada CONATA ENGENHARIA LTDA, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.ª LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por USIPAR – USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por CONATA ENGENHARIA LTDA.

A sentença recorrida, lançada ao id 108000478, julgou procedente o pedido inicial, determinando que a ré USIPAR pague à autora o valor de R$ 280.707,38, referente à última medição contratual pelos serviços prestados no período de 16/02 a 25/04/2008, com atualização conforme Cláusula 12.6 do contrato, aplicando-se juros de mora de 0,5% ao mês, pro rata die, a contar do inadimplemento em 22/05/2008. Houve ainda condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 23717928), a Apelante sustenta, em suma:

(i) a existência de mora contratual recíproca, alegando que a Apelada descumpriu os prazos contratuais e entregou a obra com atraso e vícios;

(ii) a impossibilidade de exigência de pagamento em razão da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC);

(iii) que a medição que originou a cobrança foi realizada unilateralmente, sem a presença de representante da Apelante;

(iv) que houve abandono da obra, travestido de entrega formal, o que justificaria a rescisão contratual conforme cláusulas 15.1 e 15.2 do contrato;

(v) que a sentença deixou de considerar provas relevantes, como atas de reuniões, aditivos e cronogramas. Ao final, requer a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões colacionadas ao id 23717934, a Apelada sustenta, em síntese:

(i) que a sentença é devidamente fundamentada, tendo apreciado as provas e cláusulas contratuais relevantes;

(ii) que a Apelante anuiu tacitamente com a execução dos serviços, inclusive quitando medições anteriores, e permaneceu inerte frente ao termo de entrega da obra;

(iii) que não houve impugnação específica quanto ao “quantum debeatur”;

(iv) que aplica-se ao caso a vedação ao comportamento contraditório e a teoria da proibição de beneficiar-se da própria torpeza, requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado consiste em examinar a validade da condenação da empresa USIPAR ao pagamento de valores decorrentes de medição contratual não quitada, frente à alegação de inadimplemento contratual por parte da empresa CONATA ENGENHARIA, com fundamento na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

Conforme restou demonstrado nos autos, as partes firmaram contrato, com previsão de execução das obras em 5 meses. Entretanto, por razões que envolvem fornecimento de materiais, condições operacionais e logísticas, o contrato foi prorrogado, tendo sua execução final ocorrida somente entre fevereiro e abril de 2008.

O termo de entrega e aceite da obra foi emitido em 06/05/2008, sem que houvesse impugnação expressa pela ré no prazo contratual de 15 dias (Cláusula 14.2). Com efeito, presume-se a aceitação tácita dos serviços.

Após meticulosa análise da apelação, contestação e documentos apresentados, observa-se que a USIPAR se limitou a formular justificativas genéricas. Alega que foram constatadas “diversas inconformidades na execução dos serviços contratados”, apresentando relatório unilateral de despesas e contratos com outras empresas. Contudo, não especificou diretamente quais vícios teriam maculado a prestação dos serviços realizados pela apelada, ou o montante apontado na cobrança (R$ 280.707,38). Essa conduta omissiva desrespeita o art. 373, II, do CPC, que impõe à parte ré o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A empresa apontou a ocorrência de vícios, pendências e atrasos no cronograma da execução da obra apenas de forma geral, juntando diversas atas de reuniões e medições realizadas, bem como e emails e relatórios internos.

No entanto, conforme se depreende da leitura minuciosa dos documentos juntados, durante toda a execução da obra as pendências discriminadas foram sendo sanadas e a apelante efetuava os pagamentos das medições, mesmo após o decurso do prazo originalmente previsto, evidenciando, assim, a aceitação quanto a continuidade da execução da obra, e, portanto, da prorrogação tácita do contrato.

Além disso, verifica-se também pelas atas das reuniões a ocorrência de pendências por parte da própria USIPAR, em determinadas ocasiões.

É incontroverso que o atraso no cronograma da obra ocorreu e pode ter ocasionado prejuízos a apelante, que é uma empresa de grande porte, em razão de eventuais custos adicionais e adiamento de sua expansão.

Alíás, o atraso no cronograma da obra sempre foi o principal motivo de insatisfação da empresa apelante, como se observa nas atas das reuniões e emails juntados aos autos.

No entanto, ao aceitar a realização dos serviços e se insurgir apenas contra a última medição — após sucessivas manifestações de aceitação tácita — a Apelante incorre em comportamento contraditório, incorrendo na vedação contida na máxima do “venire contra factum proprium”, largamente acolhida na doutrina e na jurisprudência.

A invocação da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC) requer comprovação do inadimplemento substancial da contraparte, o que não se verificou no presente caso. A apelante permitiu a execução tardia dos serviços, que foram prestados. A impugnação quanto à conclusão dos serviços, por sua vez, foi extemporânea e genérica.

Ressalta-se que, segundo a doutrina, a “exceptio non adimpleti contractus” não deve ser invocada por aquele que também deu causa ao inadimplemento. Assim, ao aceitar a continuidade da obra e somente se insurgir posteriormente, a apelante perde o direito de invocar tal exceção.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face da apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026